Tribunal: TJPA
Processo: 0061640-27.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061640-27.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HARO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados por empresa contribuinte, que buscava a desconstituição de auto de infração e da correspondente CDA. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, ao reconhecer o caráter confiscatório da multa tributária no percentual de 210% sobre o imposto devido e determinar sua redução para 80%, nos termos do art. 78, I, “k”, da Lei nº 8.877/19. Fixou, ainda, a sucumbência recíproca, atribuindo a cada parte o ônus de arcar com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, observada a isenção legal do Estado quanto às custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a redução do percentual da multa fiscal de 210% para 80% caracteriza decaimento mínimo por parte do Estado, justificando a condenação exclusiva da parte autora ao pagamento das custas e honorários nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, ou se é devida a manutenção da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A redução da multa fiscal de aproximadamente R$ 100.000,00 (de R$ 161.342,17 para R$ 61.463,64) representa vantagem econômica significativa à parte embargante, o que descaracteriza o decaimento mínimo exigido pelo art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.

4.

O acolhimento do pedido subsidiário da parte autora, ainda que não tenha havido a anulação integral do auto de infração, caracteriza sucumbência mútua, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, aplicável quando há hierarquia entre os pedidos formulados.

5.

A fixação da sucumbência recíproca em 50% para cada parte mostra-se proporcional ao desfecho do processo, sendo desnecessária sua modulação por não haver desequilíbrio relevante na distribuição dos ônus.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 31 de março a 07 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0061640-27.2011.8.14.0301) interposta pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal Belém/PA, nos autos dos Embargos a Execução opostos por HARO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Insta mencionar, que nos embargos à execução fiscal, o embargante tem o dever de quebrar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que o título executivo da execução fiscal, a Certidão da Dívida Ativa, tem.

Assim, é dever do embargante sempre juntar aos autos as provas que comprovem os fatos constitutivos do seu direito e que forem capazes de macular a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão da Dívida Ativa. Não havendo fundamentação e provas contundentes a afastar a validade da CDA, os embargos opostos são fadados ao fracasso, como é o caso dos autos.

Dessa forma, julgo improcedente o pedido de desconstituição do Auto de Infração nº 172009510000052-9 e da CDA nº 2009570055691-0, uma vez que ficou comprovado a aplicação do regime de substituição tributária aos produtos comercializados pela empresa embargante.

(...).
Dessa forma, amparado no entendimento pacificado do STF a respeito do efeito confiscatório da multa tributária, acolho os embargos à execução para declarar confiscatória a penalidade aplicada no valor de 210% dobre o imposto devido e determinar que seja retificada e substituída a CDA constante nos autos da Execução fiscal, para constar como penalidade arbitrada à conduta prevista no art. 78. I, “K” da Lei 5.538/89 o montante de 80% (oitenta por cento), conforme alteração proporcionada pela Lei 8.877/19.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os presentes embargos e o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para:

a) Julgar procedente o pedido de declaração de efeito confiscatório da penalidade aplicada no auto de infração e CDA que originou a execução fiscal nº 0065402-22.2009.8.14.0301, determinando a aplicação da penalidade com os parâmetros previstos no art. 78, I, “k” da lei 8.877/19 (multa no valor de 80% sobre o valor do imposto).

b)
Julgar improcedente os demais pedidos da empresa embargante, nos termos da fundamentação.

Certifique-se acerca da presente sentença no processo de Execução Fiscal (nº 0065402-22.2009.8.14.0301) e dê-se o prosseguimento necessário nos referidos autos.

Em
razão da sucumbência recíproca, ficam, cada uma das partes, com o dever de arcar com os honorários de seus representantes legais e condenadas no pagamento de 50% das custas processuais, registrando-se, na oportunidade, que o Estado do Pará, por força de lei, é isento do pagamento de custas processuais.

Em razões recursais, o Estado do Pará, se insurge contra o trecho da sentença que reconheceu a sucumbência recíproca e repartiu o ônus sucumbencial em 50% para cada parte. Argumenta que decaiu em parte mínima do pedido em comparação com a totalidade dos pedidos formulados pelo apelado.

Afirma que o apelado buscava a anulação completa do Auto de Infração, incluindo o valor do imposto, juros e multa, mas obteve apenas a redução do percentual da multa (de 210% para 80%).

Alega que o apelado decaiu de maneira significativamente maior que o do Estado, atraindo a incidência do disposto no art. 86, parágrafo único do CPC/2015, que determina que a parte que decair de parte mínima do pedido responda pelo pagamento integral das despesas processuais.

Subsidiariamente, caso o Tribunal entenda por manter a sucumbência recíproca, solicita que sejam estipuladas as proporções devidas por cada parte, argumentando que as do Estado deveriam ser menores que as do apelado.

Em contrarrazões, a apelada defende que a sucumbência que autoriza a condenação do vencido quando o outro litigante decai de parte mínima do pedido é aquela que se apresenta irrelevante, tanto do ponto de vista jurídico quanto econômico.

Aduz que a redução da multa não pode ser considerada irrelevante, pois o crédito tributário era de R$ 76.829,56, a multa original era de R$ 161.342,17 e, após a sentença, a multa foi reduzida para R$ 61.463,64, ou seja, a redução foi de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É o relato do essencial.

VOTO

Com base no CPC/2015, conheço do recurso e passo a apreciar seu mérito

A questão em análise consiste em verificar se a redução da multa fiscal de 210% para 80% representa decaimento de parte mínima do pedido a justificar a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, ou se está correta a fixação da sucumbência recíproca determinada pela sentença.

O art. 86 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No caso em análise, o autor buscava a anulação integral do auto de infração, e de forma subsidiária, a redução da multa fiscal de 210% para 80% do valor do tributo. Embora não tenha conseguido a anulação completa do crédito tributário, a redução da multa foi acolhida, descaracterizando a sucumbência mínima. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO PROVIDO. 1. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as teses já veiculadas no recurso especial. 2 . Sobre a questão processual levantada, a saber: se o acolhimento integral do pedido subsidiário é ou não capaz de ensejar o pagamento dos honorários de sucumbência aos advogados da parte autora, registra-se que, nos casos em que há ordem hierárquica na cumulação de pedidos realizada,
é possível o reconhecimento da mútua sucumbência, uma vez que, rejeitado o pedido principal e acolhido o subsidiário, a parte autora terá obtido vantagem apenas parcial com o resultado do processo
. Hipótese diversa se dá quando a parte autora formula pedidos alternativos, ocasião em que o acolhimento de qualquer deles importa procedência integral do pedido. 3. De acordo com o acórdão regional, a parte agravante formulou pedido subsidiário, e não alternativo, porque o segundo pedido só deveria ser apreciado caso fosse indeferido o primeiro, que era o principal . (...)

(STJ - AgInt no AREsp: 1657150 SP 2020/0023656-7, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 27/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2021
)

Portanto, ainda que o autor não tenha obtido a anulação integral do auto de infração, a redução significativa da multa fiscal representa proveito econômico expressivo que justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do caput do art. 86 do CPC.

Diante desse contexto, a fixação da sucumbência recíproca em 50% para cada parte mostra-se proporcional e equitativa, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

P.R.I

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025